Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-60.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701886-60.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS SABINO DO CARMO APELADO: FERRAGENS DO MARCENEIRO COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Há Embargos de Declaração interpostos e não apreciados pelo d. Juízo "a quo" (ID 53091246). Retornem, pois, os autos à origem para as providências cabíveis. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator